Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão (ID: 67391508) que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (IDs: 46069609 e 46030340), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução. As partes foram intimadas para dar prosseguimento ao feito, porém mantiveram-se inertes (IDs: 69371329 e 69899311). No entanto, no ID: 38570965, o SINDIRETA havia requerido o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor dos créditos dos substituídos LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUZIA BRITO SILVA, LYGIA OLIVEIRA IACK e LYRIAN MAURA SOARES VELOSO, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos substituídos. Devidamente intimado, o DF apresentou impugnação e requereu, em síntese, o afastamento do IPCA-E como índice de correção monetária, por ofensa à coisa julgada (ID: 40009783). A impugnação do ente distrital foi indeferida (ID: 40168763), o que ensejou a interposição de agravo interno (ID 42478619), o qual foi improvido (Acórdão n. 1683773; ID: 45515594). Além disso, o Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário (IDs: 46069609 e 46030340), aos quais negou-se seguimento, conforme decisão de ID: 67391508. Além disso, no ID: 41302712, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (IDs: 40690145, 40540710, 40230750 e 40175789) e requereu a extinção da execução quanto aos substituídos LUIZ CESAR KENUPP RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE SOUZA, LUIZ FERNANDO ALVARES DA CUNHA e MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO. Pois bem. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUZIA BRITO SILVA, LYGIA OLIVEIRA IACK e LYRIAN MAURA SOARES VELOSO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento),deferido na decisão de ID: 14746409. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Outrossim, conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral dos Precatórios n. 0711289-82.2021.8.07.0000, n. 0711291-52.2021.8.07.0000, n. 0711292-37.2021.8.07.0000 e n. 0711293-22.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos LUIZ CESAR KENUPP RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE SOUZA, LUIZ FERNANDO ALVARES DA CUNHA e MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o exequente para se manifestar quanto ao Ofício n. 4011/2022/COORPRE (ID: 40418025), no qual comunicou-se a extinção do Precatório n. 0711290-67.2021.8.07.0000, expedido em favor da substituída LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA. Brasília, 20 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR